Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706664-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA DA SILVA GONCALVES EMBARGADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal cinge-se à aplicação ou não de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP por suposta prática de “pirâmide financeira” e a definição do juízo competente para julgamento dessas ações. Registro que a questão tratada no presente recurso foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão parcial do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR – no 0740629-08.2020.8.07.0000. Confira-se, a propósito, o teor da decisão de admissão: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I.” Digno de registro que, além de fixar as teses a serem firmadas, a e. Desembargadora Relatora do referido IRDR determinou a suspensão dos feitos que contenham controvérsia acerca das matérias, como se verifica na espécie. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator